Tribunal: TJDFT
Processo: 0005437-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. INEXISTÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. MENORES (ADOLESCENTES). MANUTENÇÃO. VISITAS. GENITOR. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. CRISE FAMILIAR. FORTES ATRITOS. SAÚDE EMOCIONAL DOS FILHOS. GRAVE IMPACTO. CONTATO COM O GENITOR. RECUSA. VIOLÊNCIA FÍSICA E EMOCIONAL. PRESENÇA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. VONTADE DOS MENORES. OBSERVÂNCIA. CONDICIONAMENTO DAS VISITAS. POSSIBILIDADE. EXEQUIBILIDADE DA SENTENÇA. OPERACIONALIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PREJUÍZO. ATRITOS. AGRAVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil prevê (art. 1589 e 1636) a possibilidade de limitação do contato do genitor com os filhos em caso de se verificar qualquer tipo de risco.
2. A vontade dos filhos deve ser considerada acaso não pretendem manter contato com o genitor após a separação dos pais, notadamente quando se trata de adolescentes e há elementos nos autos que indicam a prática, ainda que eventual, de violência física e emocional por parte do genitor.
3. A imposição de contato entre pai e filhos pela via judicial é de difícil operacionalização, sobretudo porque a exequibilidade da sentença que estipula as visitas é complexa, pois, em caso de descumprimento, restará a via da busca e apreensão dos menores, com potencial de majorar os traumas e atritos na relação paterno-filial.
4. O contato apesar da manifestação de vontade contrária por parte dos menores encontra óbice no princípio do melhor interesse dos incapazes, além do que a sua implementação não é capaz de alcançar o objetivo maior da jurisdição, isto é, a pacificação social.
5. No caso, o autor e a ré romperam o vínculo conjugal e acordaram que a guarda dos filhos seria compartilhada (lar materno de referência). O autor propôs ação de alienação parental sob o argumento de que a ré proibia o contato com os filhos. A alienação não foi provada, mas as partes firmaram acordo quanto à visitação.
6. O autor retorna a Juízo com a mesma alegação de alienação parental, que novamente não foi acolhida. Embora não tenha sido produzida prova oral nesta demanda, naquela outra foram colhidos depoimentos dos menores, que foram trazidos aos autos, nos quais manifestam taxativamente o desinteresse em manter contato com o pai.
7. Os menores afirmam que esse contato lhes é danoso, porque são vítimas de violência moral e já houve, inclusive, violência física contra um deles (rapaz). Imputam ao pai comportamento instável e agressivo e não querem conviver com ele, pelo menos até que cumpra o acordo firmado em outra demanda para se submeter a tratamento psicoterápico.
8. O provimento do recurso da ré para condicionar o contato do pai com os filhos à vontade destes últimos é medida que se mostra prudente e adequada até que o vínculo emocional seja suficientemente restabelecido, porque, neste momento, os conflitos familiares são intensos, o que está demonstrado inclusive pela propositura de várias ações judiciais entre os pais (separados), uma delas de natureza penal (violência doméstica).
9. A guarda compartilhada (com o lar materno de referência) está mantida, porque a ré não se insurgiu quanto ao ponto. A reforma da sentença é parcial, tão somente para alterar a forma de realização dos encontros, de modo que o pai possa estar mais presente, porém, não com horário e dias pré-determinados e período de tempo pré-estabelecido, mas que o convívio seja restabelecido de forma gradual, mas submetido também à vontade dos filhos.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.